Tribunal: TJPA
Processo: 0807419-20.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807419-20.2020.8.14.0051

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADO: S SOARES & CIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AUTOMÁTICA. FUNÇÃO COERCITIVA DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Telefônica Brasil S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reduzir as astreintes fixadas na origem de R$ 10.000,00 para R$ 500,00 por dia, mantendo sua incidência até a data da sentença e remetendo a apuração do montante à fase de liquidação. A agravante sustenta que, embora correta a redução do valor diário, o montante global da multa ainda superaria desproporcionalmente o valor da obrigação principal, de R$ 76.080,00, razão pela qual requer a limitação das astreintes ao valor da obrigação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as astreintes, já reduzidas de R$ 10.000,00 para R$ 500,00 por dia, devem ser novamente redimensionadas ou limitadas ao valor da obrigação principal em razão de o montante global projetado superar o valor do crédito reconhecido em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 537, § 1º, do CPC autoriza a modificação do valor ou da periodicidade da multa cominatória quando ela se tornar insuficiente ou excessiva, mas não estabelece equivalência necessária entre o valor das astreintes e o valor da obrigação principal.

4.

A aferição da excessividade da multa cominatória deve ser concreta, contextual e funcional, considerando o valor diário fixado, a capacidade econômica do obrigado, a natureza da obrigação, a extensão temporal do descumprimento, a existência de resistência injustificada e a necessidade de preservação da autoridade da ordem judicial.

5.

As astreintes têm natureza coercitiva, e não indenizatória, compensatória ou remuneratória, razão pela qual o fato de o montante acumulado superar o valor da obrigação principal não implica, por si só, abusividade ou enriquecimento sem causa.

6.

A decisão monocrática já promoveu controle efetivo de proporcionalidade ao reduzir a multa diária de R$ 10.000,00 para R$ 500,00, patamar correspondente a 5% do valor originalmente arbitrado, preservando a função coercitiva do instituto sem manter o excesso verificado na origem.

7.

A limitação automática das astreintes ao valor da obrigação principal pode esvaziar sua eficácia coercitiva, especialmente em hipóteses de descumprimento prolongado da ordem judicial.

8.

A agravante não demonstrou de forma inequívoca que o depósito realizado correspondia à obrigação específica discutida nos autos, nem comprovou o alegado pagamento a maior, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

9.

A convicção subjetiva da parte acerca da suficiência de determinado pagamento não configura, por si só, justa causa apta a excluir ou limitar automaticamente as astreintes, sobretudo quando não demonstrada a correspondência entre o pagamento alegado e a obrigação reconhecida judicialmente.

10.

O agravo interno não apresenta elemento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar a comparação entre o valor global projetado da multa e o valor da obrigação principal, argumento já contemplado no juízo de proporcionalidade anteriormente realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A multa cominatória não se limita automaticamente ao valor da obrigação principal quando o seu montante acumulado supera o crédito reconhecido em juízo. 2. O controle de proporcionalidade das astreintes deve considerar as circunstâncias concretas do caso, a finalidade coercitiva da medida e o comportamento do obrigado. 3. A redução expressiva do valor diário da multa pode ser suficiente para afastar o excesso sem eliminar a eficácia coercitiva da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 537, § 1º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809889-07.2025.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09.03.2026; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0819560-88.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 06.10.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.827.064/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 1.661.221/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 1.638.130/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A em face da decisão monocrática de id 34615217, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0807419-20.2020.8.14.0051, que
deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor das astreintes fixadas na origem para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, mantidos os demais termos da sentença.

A decisão agravada reconheceu a excessividade da multa diária originalmente arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendendo que o montante então projetado extrapolava a finalidade coercitiva do instituto das astreintes e afrontava os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ainda assim, manteve a incidência da multa até a data da sentença, reduzindo apenas o valor diário para R$ 500,00.

Em suas razões de agravo interno, ao id nº 36159265, a agravante afirma, em síntese, que: a) o recurso interno é interposto apenas contra parte da decisão monocrática de id nº 34615217, pois reconhece o acerto da decisão quanto à maior parte da interpretação conferida à apelação; b) a decisão agravada corretamente reduziu as astreintes fixadas na origem, afastando os parâmetros que reputa extravagantes, decorrentes da multa diária de R$ 10.000,00; c) não obstante, a redução para R$ 500,00 por dia ainda seria desarrazoada e desproporcional, porque o montante global da multa continuaria a superar, em muito, o valor da obrigação principal; d) a obrigação discutida corresponde ao valor histórico de R$ 76.080,00, enquanto a incidência da multa diária reduzida, por período aproximado de três anos, poderia ultrapassar R$ 700.000,00; e) a agravante não teria agido com resistência injustificada, pois sustentava ter quitado valores em favor da agravada e, após a distribuição da apelação, depositou o montante controvertido, atualizado para R$ 155.548,84, ao id nº 26705370; f) a manutenção do critério fixado implicaria enriquecimento sem causa da agravada, razão pela qual requer a reforma pontual da decisão agravada para que as astreintes sejam limitadas ao valor da obrigação principal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que foi interposto por parte legítima e interessada, dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da necessidade, ou não, de reforma da decisão monocrática lançada ao id nº 34615217, complementada pelo decisum de id nº 35315194, no ponto em que, ao dar parcial provimento à apelação da TELEFÔNICA BRASIL S/A, reduziu a multa diária anteriormente fixada na origem de R$ 10.000,00 para R$ 500,00, mantendo a incidência das astreintes até a data da sentença e remetendo sua apuração à fase de liquidação.

A agravante não devolve, neste agravo interno, a discussão relativa à condenação principal de R$ 76.080,00, nem a rejeição da reconvenção, insurgindo-se exclusivamente contra o critério de redimensionamento da multa cominatória, sob o argumento de que, mesmo após a redução, o montante global da penalidade continuaria superior ao valor da obrigação principal.

O art. 1.021 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 quinze dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

A insurgência, portanto, deve ser examinada a partir daquilo que efetivamente foi decidido na decisão monocrática e daquilo que foi especificamente impugnado no agravo interno.

Nesse aspecto, a própria agravante delimita sua pretensão de maneira objetiva, afirmando que não pretende a reforma integral da decisão monocrática, mas apenas a imposição de limite máximo às astreintes, correspondente ao valor da obrigação principal.

Com efeito, a decisão agravada deu parcial provimento ao apelo da TELEFÔNICA BRASIL S/A e, quanto à multa cominatória, reconheceu a existência de excesso no parâmetro adotado em primeiro grau.

Consta do
decisum
que a multa diária de R$ 10.000,00, projetada até a data da sentença para compelir o pagamento de obrigação principal fixada em R$ 76.080,00, excedia a finalidade coercitiva do instituto e impunha redimensionamento.

Por isso, a decisão monocrática reduziu o valor diário das astreintes para R$ 500,00, mantendo sua incidência até a sentença e determinando a apuração em liquidação.

A questão, portanto, não consiste em saber se a multa originária de R$ 10.000,00 por dia era excessiva. Esse ponto já foi reconhecido e corrigido pela decisão agravada.

A controvérsia remanescente consiste em saber se o redimensionamento para R$ 500,00 diários ainda se revela juridicamente excessivo a ponto de impor a limitação do montante global ao valor da obrigação principal.

A resposta, a meu sentir, é negativa.

O art. 537 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento [...]”.

A norma processual autoriza a revisão do valor da multa quando esta se tornar insuficiente ou excessiva, mas não estabelece regra de equivalência necessária entre o valor da astreinte e o valor da obrigação principal.

O parâmetro legal é a suficiência, a compatibilidade e a proporcionalidade da multa diante da obrigação a ser cumprida e do comportamento processual do obrigado.
Desse modo, a aferição da excessividade deve ser concreta, contextual e funcional, e não exclusivamente aritmética.

As astreintes não ostentam natureza indenizatória, compensatória ou remuneratória.

Sua função é coercitiva.

A multa cominatória não se destina a reparar o dano causado pelo inadimplemento, nem a substituir a prestação devida, mas a exercer pressão legítima sobre o devedor para que cumpra a ordem judicial.

Por esse motivo,
a simples circunstância de o montante acumulado superar o valor da obrigação principal não conduz, isoladamente, à conclusão de abusividade
.

A proporcionalidade deve ser avaliada à luz do valor diário fixado, da capacidade econômica do obrigado, da natureza da obrigação, da extensão temporal do descumprimento, da existência ou não de resistência injustificada e da necessidade de preservação da autoridade da ordem judicial.

No caso concreto,
a decisão agravada já ponderou os elementos relevantes e promoveu expressiva redução da multa diária
.

A penalidade, que havia sido fixada em R$ 10.000,00 por dia, foi reduzida para R$ 500,00 por dia, ou seja, para patamar equivalente a 5% do valor diário originalmente estabelecido. Essa redução não é meramente simbólica; ao contrário, representa controle efetivo da proporcionalidade da sanção processual e evita que a multa originária produza resultado manifestamente desmedido.

A agravante pretende, agora, que o colegiado estabeleça um segundo redutor, consistente na limitação do montante final ao valor da obrigação principal. Todavia, a pretensão não pode ser acolhida como decorrência automática do art. 537, § 1º, do CPC.

A lei autoriza a modificação do valor ou da periodicidade da multa,
mas não determina que a multa vencida seja necessariamente limitada ao valor do crédito reconhecido em juízo.
A adoção desse limite, em abstrato, poderia esvaziar a eficácia coercitiva do instituto, especialmente em hipóteses de prolongado descumprimento da ordem judicial.

Nesse sentido, observe-se precedentes desta E. 1ª Turma de Direito Privado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO.
ART. 537, §1º, DO CPC. INSURGÊNCIA VISANDO NOVA MINORAÇÃO E LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA COERCITIVA DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto por Juary Automóveis Ltda – ME contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para reduzir o valor das astreintes executadas de R$ 279.000,00 para R$ 80.000,00, determinando a readequação dos cálculos no cumprimento de sentença nº 0006921-51.2016.8.14.0065 e o prosseguimento da execução pelo montante ajustado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se o valor das astreintes, já reduzido em decisão monocrática, ainda se mostra excessivo a ponto de justificar nova minoração ou limitação automática ao valor da obrigação principal, à luz do art. 537, §1º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se revelar insuficiente ou excessiva. Todavia, a mera circunstância de o montante final superar o valor da obrigação principal não impõe sua limitação automática a esse patamar. A aferição da proporcionalidade deve considerar as peculiaridades do caso concreto, o período de descumprimento e a conduta da parte devedora, sob pena de esvaziamento da função coercitiva da medida
. No caso, a decisão monocrática já promoveu significativa redução do valor inicialmente executado, reputando adequado o montante de R$ 80.000,00 para recompor a proporcionalidade e evitar enriquecimento sem causa, sem afastar o caráter intimidatório da multa. Inexistem elementos novos capazes de infirmar os fundamentos expendidos, configurando o recurso mera reiteração de argumentos anteriormente apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo Interno conhecido e não provido (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0809889-07.2025.8.14.0000 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-09) (grifos nossos).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve ordem de desocupação de imóvel e a fixação de astreintes em cumprimento de sentença homologatória de acordo.

2. A agravante alegou impossibilidade de cumprimento da ordem por condições pessoais e existência de ações conexas, pleiteando a suspensão da execução e a redução da multa coercitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia envolve duas questões centrais: (i) se a existência de ações conexas justifica a suspensão do cumprimento da sentença, mesmo diante da preclusão consumativa; (ii) se o valor fixado a título de astreintes revela-se desproporcional, à luz das condições pessoais da agravante e dos princípios constitucionais de dignidade e proteção à pessoa idosa e deficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O fundamento relativo à conexão processual foi arguido em momento anterior e rejeitado em decisão transitada em julgado quanto ao seu aspecto formal, sem interposição de recurso, operando-se a preclusão consumativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 5. A jurisprudência do STJ admite a preclusão consumativa de matérias de ordem pública quando não impugnadas no momento processual oportuno. 6. Quanto à multa cominatória, fixada em R$ 100.000,00, restou demonstrado que o valor anteriormente estipulado ultrapassava R$ 2.700.000,00, tendo sido corretamente reduzido pelo juízo de origem com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o art. 537, § 1º, I, do CPC. 7. Apesar da condição pessoal da agravante, restou evidenciada a recalcitrância quanto ao cumprimento voluntário da obrigação judicial homologada em 2018, justificando a manutenção da multa coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida e não impugnada no momento processual adequado, mesmo quando versar sobre questões de ordem pública. 2. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista pelo juízo, mas deve cumprir sua função coercitiva diante da resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 507 e 537, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.608.739/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/11/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1842557/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20/09/2021; TJ-RS, AI nº 50639289220218217000, Rel. Des. Leoberto Narciso Brancher, j. 15/09/2021 (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0819560-88.2024.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-10-06) (grifos nossos).

Também não se pode ignorar que, na decisão monocrática, foi mantida a conclusão de que a TELEFÔNICA BRASIL S/A não comprovou de forma inequívoca que o depósito de R$ 136.753,60 correspondia à obrigação específica discutida nos autos, bem como não demonstrou o alegado pagamento a maior que fundamentaria a reconvenção.

A decisão recorrida assentou, com base na distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC, que competia à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu de maneira satisfatória.

Nessa perspectiva, a alegação de que a agravante acreditava já ter quitado a obrigação não constitui, por si só, justa causa suficiente para excluir ou limitar automaticamente as astreintes ao valor da obrigação principal.

A convicção subjetiva da parte acerca da suficiência de determinado pagamento não equivale ao cumprimento da ordem judicial, especialmente quando não demonstrada, de modo cabal, a correspondência entre o pagamento alegado e a obrigação especificamente reconhecida nos autos.

É verdade que a multa cominatória não pode servir como instrumento de enriquecimento sem causa.

Entretanto, a vedação ao enriquecimento sem causa não autoriza, de forma mecânica, a supressão da eficácia coercitiva da astreinte.

O controle de eventual excesso deve ocorrer mediante análise das circunstâncias concretas, exatamente como procedido na decisão agravada, que reduziu substancialmente o valor diário da multa.

A preservação de algum grau de consequência patrimonial pelo descumprimento da ordem judicial é inerente ao próprio instituto. Se a multa fosse sempre limitada ao valor da obrigação principal, o devedor poderia racionalmente optar por postergar o cumprimento da ordem judicial, sabendo que, no limite, sua exposição econômica não ultrapassaria o valor que já deveria satisfazer desde o início.

No ponto, a decisão agravada harmoniza adequadamente os vetores em tensão: de um lado, a necessidade de impedir que a multa originária de R$ 10.000,00 por dia produza resultado manifestamente desproporcional; de outro, a necessidade de conservar a autoridade da decisão judicial e a eficácia coercitiva da multa. A redução para R$ 500,00 por dia preserva a finalidade instrumental do instituto sem manter o excesso originariamente verificado.

Cumpre destacar, ainda, que o agravo interno não traz elemento novo capaz de infirmar a conclusão monocrática.

A agravante insiste na comparação entre o valor global projetado da multa e o valor da obrigação principal, mas tal argumento já se encontra, em substância, contemplado no juízo de proporcionalidade realizado na decisão recorrida. O inconformismo com o resultado do redimensionamento não basta, por si só, para autorizar nova intervenção colegiada, sobretudo quando ausente demonstração de ilegalidade, erro de premissa fática ou manifesta desproporção no novo valor diário arbitrado.

A decisão agravada também se apoiou em orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as astreintes podem ser reduzidas quando o valor diário ou o montante acumulado se mostrarem desproporcionais em relação à obrigação principal e à finalidade coercitiva da medida, citando, entre outros, o AgInt no REsp nº 1.827.064/SP, o AgInt no AREsp nº 1.661.221/SP e o AgInt no AREsp nº 1.638.130/SP.

Assim, a solução juridicamente adequada não é a limitação automática das astreintes ao valor principal de R$ 76.080,00, mas a manutenção do redimensionamento já efetuado na decisão agravada, sem prejuízo de que, na fase de liquidação, sejam observados os limites objetivos do comando judicial e eventual controle pontual de excesso, se demonstrada circunstância superveniente concreta e juridicamente relevante.

Ressalte-se, por fim, que o agravo interno é instrumento de submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, mas não se presta a mera reiteração de inconformismo desvinculado de fundamento apto a demonstrar erro, omissão, contradição, ilegalidade ou desproporção manifesta no decisum agravado.

No presente caso, a decisão monocrática enfrentou a questão das astreintes, reconheceu o excesso da multa originária, aplicou o art. 537, § 1º, do CPC e fixou novo patamar diário que se mostra suficiente e compatível com a obrigação, sem aniquilar o caráter coercitivo da medida.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática lançada ao id nº 34615217.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026